Tribunal: TJMT
Processo: 0008804-06.2016.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008804-06.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALMIR COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.272.490/0001-73 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (APELANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (APELADO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), VALMIR COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.272.490/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

APELANTE(S):

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, E LUCROS CESSANTES

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À EMPRESA RÉ – ACOLHIMENTO -

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA REQUERIDA – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATO DE PARCEIRA COMERCIAL (
VENDA DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA 0 KM, PRODUTOS DE FORÇA E COTAS DE CONSÓCIO NACIONAL HONDA
) – RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ CONTRATANTE – PRETENDIDA COMPREENSÃO DO CONTRATO COMO REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL – ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM DELIMITAÇÃO TERRITORIAL - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE SUBORDINAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFIGURADA TRAVESTIDA DE CONTRATO DE PARCERIA – DIREITO DA AUTORA REPRESENTANTE AO RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO ART.27, ALÍNEA “J” DA LEI N. 4886/65 -

PRETENDIDO RECEBIMENTO DE COMISSÕES DE VENDAS EFETIVADAS E SERVIÇOS PRESTADOS (REVISÕES) APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS –

LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES ÀS COMISSÕES DE ENTREGA DAS MOTOCICLETAS QUE A CONTRATADA DEIXOU DE AUFERIR – ACOLHIMENTO PARCIAL – IMPORTE A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART.510 DO CPC/15) – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL POR RESOLUÇÃO UNILATERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA AUTORA PARA FINS DE DESONERAÇÃO DE TAL ÔNUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL – ACOLHIMENTO – ATRASOS SUCESSIVOS NA ENTREGA DE MOTOCICLETAS AOS CLIENTES DA AUTORA CONTRATADA E IMPOSIÇÃO SOBRE-PREÇO NO FRETE PARA MITIGAR PREJUÍZOS DA CONTRATANTE (REPRESENTADA) – PRÁTICAS QUE MANCHARAM A IMAGEM DA CONTRATADA PERANTE A CLIENTELA LOCAL – HONRA OBJETIVA

VIOLADA – PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL – VERBA HONORÁRIA A SER ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

– APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrado pela empresa autora que
as suas atividades foram legitimamente encerradas perante o Ministério da Fazenda e da JUCEMAT, assim como as contas bancárias da sociedade, não tendo de onde auferir renda para o custeio do preparo, deve ser-lhe deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Se a intimação da parte requerida se deu através de publicação viciada da sentença no Diário da Justiça em nome de patrono já destituído, o simples fato de o novo procurador peticionar nos autos comunicando o equívoco e requerendo o saneamento do vício não deflagra o lapso legal para apelar se, após a correção do cadastro, a Secretaria republica a sentença de forma correta, na medida em que tal conduta deve ser compreendida como uma reabertura de prazo.

Se, de uma forma ou de outra, todos os requisitos do contrato de representação comercial elencados no art.27, da Lei n. 4.886/65 estão estampados no contrato escrito e respectivos aditivos havidos entre as partes – tais como a exclusividade, subordinação fática, discriminação dos serviços prestados e da área de atuação, e convenção de comissões específicas, deve ser reconhecida a natureza jurídica de
representação comercial
do ajuste, ainda que o contrato escrito esteja travestido de pacto de
parceria comercial
.

O simples fato de o contrato escrito não trazer a pactução de uma indenização pela rescisão unilateral da avença equivalente a um 1/12 (um doze avos) do valor da remuneração (comissão) percebida durante o tempo do contrato não afasta a natureza de representação comercial se foi através dessa omissão que a representada buscou escudar-se de tal ônus quando alterou a nomenclatura do ajuste para “
parceria comercial
”.

Apesar de a redação da alínea “j” do art.27, da Lei n. 4.886/65 garantir uma verba correspondente a mais de nove meses de comissão, mas o pedido indenizatório da representada se limitou ao equivalente a três meses, tal verba não deve ultrapassar o montante expressamente requerido para não se incorrer em julgado
ultra petita
.

Não reconhecida a natureza de contrato de agência e distribuição no contrato havido entre as partes, descabe falar-se em qualquer indenização ou reparação com base nos artigos 715 e 720, ambos do CC/2002.

Não há como impor-se ao postulante da resolução a obrigação de pagar comissões sobre supostas vendas e prestação e serviços após a notificação resolutória, quando não há prova de que tais atividades foram efetivamente desenvolvidas pela autora contratada.

Se além da previsão contratual de comissão de venda de cotas de Consórcio Nacional Honda, há no contrato de representação havido entre as partes o ajuste de uma comissão pela entrega da respectiva motocicleta, de se reconhecer o direito da representada em se ver reparada, a título de lucros cessantes, os valores que deixou de receber em função da ruptura repentina e unilateral da avença, a ser aferido em liquidação de sentença, nos termos do art.510 do CPC/15, com exceção das cotas que a representada conseguir comprovar que a respectiva moto não foi entregue, seja pela desistência do cotista, seja naqueles casos em que o aderente opta pela carta de crédito correspondente.

Os sucessivos atrasos
na entrega de motocicletas aos clientes da representante comercial vendedora e a abrupta imposição sobre-preço no frete para mitigar prejuízos da contratante (representada), provocando forte abalo imagem e à credibilidade da representante perante sua clientela configura dano moral passível de indenização, porquanto viola a sua honra objetiva

Segundo a orientação da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, tendo havido condenação, o valor respectivo deverá ser a base de cálculo sobre as qual serão arbitrados os honorários advocatícios a partir das balizas percentuais mínima e máxima previstas no §2º do art.85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

APELANTE(S):

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c pedido de Reparação de danos materiais e morais, e lucros cessantes
n. 8804-06.2016.8.11.0004 (Cód. 229602) ajuizada em face de
VALMIR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – ME
em desfavor de
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir o contrato de parceria comercial havido entre as partes; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais referentes à comissão do mês de novembro/2015, no valor de R$ 3.417,41, devidamente acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo INPC a partir da citação; e (iii) ao pagamento de multa contratual no valor de R$19.589,66 (média da comissão dos últimos três meses (setembro, outubro e novembro/2015)), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo INPC a partir da citação; (iv) ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Recorre a parte autora em razões de ID. n. 110776262 - Pág. 12/35, pugnando inicialmente pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que teve suas atividades empresariais regularmente encerradas, inclusive com ajuste de distrato social pelos seus sócios e encerramento das respectivas contas bancárias, de modo que não aufere mais qualquer renda que lhe permita pagar as custas do preparo.

Inconformada com a sentença de parcial procedência, aduz que, por todos os elementos probatórios existentes nos autos (provas documentais e testemunhais), teria sido demonstrado que os sucessivos contratos e aditivos havidos entre as partes tinham a natureza jurídica de representação comercial, agência e distribuição de produtos HONDA, sendo que na
Cláusula II
do contrato datado de 01.05.2010, denominada “
ÁREA DE ATUAÇÃO
” ficou convencionado que a autora seria a exclusiva “
representante” da ré nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina para vendas, assessoria e assistência técnica dos produtos da “representada”, o que teria sido regularmente cumprido já que através do referido ajuste é que teria sido aberto todo o mercado da ré nas referidas cidades, tornando-a conhecida.

Assevera que no documento de fl.81 dos autos físicos, a própria requerida nomina a autora como “representante”.

Alega ser fato incontroverso nos autos que, através de seus auditores, a requerida chegava a qualquer hora na loja da autora em Nova Xavantina para verificar se as motocicletas HONDA estavam bem apresentadas no
show room
, se não havia motos com pequenas avarias ou bem limpinhas, se o café estava fresco, se as logomarcas estavam nos padrões, se todos os colaboradores (em número de 16) estavam com os uniformes limpos, passados e com a logomarca da requerida “MOTOGARÇAS” e da “HONDA”, dentre outras exigências da representação.

Salienta que sempre houve uma clara
subordinação da autora aos comandos da requerida, seja em relação à venda de produtos unicamente HONDA, à utilização de logomarcas, ao limite de territórios de vendas, à tabela de preços e política de comercialização da requerida/contratante, concessão de descontos em preços, etc., conforme cláusulas iniciais dos contratos, de modo que além de não ter previsão no CC/2002, a designação dos contratos havidos entre as partes como “Parceria Contratual” é imprópria à vista das atividades efetivamente desenvolvidas pela demandante em benefício da ré.

Afirma que, desta forma, absolutamente destituída de sustentação a sentença do juízo
a quo
no sentido de não ter restado “configurada a relação de agente/distribuidor e/ou representante comercial”, devendo ser reformada nesse ponto, com a consequente determinação para que sejam saldadas todas as verbas atinentes ao contrato de representação comercial e agência, especialmente as multas de que tratam os artigos 715 e 720, ambos do CC/2002, que devem corresponder não apenas a 30 (trinta) dias do valor médio das três últimas comissões, mas a três meses de comissão.

Regista que mesmo com a formalização da notificação pela requerida, a autora continuou vendendo os produtos HONDA, ainda nos meses de novembro e dezembro de 2015, gerando, assim direito às comissões demonstradas na peça de ingresso, à ordem de R$6.076,02, tal como demonstrado nos documentos de fls.80vº/81 dos autos físicos, e que lhes devem ser pagas, devidamente acrescidas de juros de mora e correção monetária, sob pena de a demandada experimentar um enriquecimento sem causa.

Defende, também, fazer jus ao ressarcimento de lucros cessantes concernentes nas
comissões de entrega
das motocicletas das centenas cotas de consórcio que vendeu, convencionadas em percentuais variantes entre 20% e 30% sobre o valor da lucratividade que, em função o rompimento unilateral do contrato pela requerida, deixará de perceber.

Argumenta que proveito econômico de tal comissão é resultado de todo o trabalho de pré-venda, pós-venda, entrega do bem, lembrando que no longo curso da relação havida entre a apelante e as centenas de clientes consorciados, esses muitas vezes buscam segundas vias de parcelas junto à loja (boletos, extratos atualizados do consórcio, etc.), motivo pelo qual sempre teve pelo menos um funcionário/equipamentos modernos de informática para tal total suporte a todos os consorciados.

Aduz que, além disso, os valores cobrados a título de lucros cessantes referem-se apenas às
comissões de entrega
para os contratos de consórcio que vendeu, com
status
ativo, muitos dos quais com percentual de amortização de mais de 70%, não havendo pertinência nos argumentos defensivos

da apelada no sentido de que maior parte desses consorciados desistiram, estão inadimplentes ou tiveram o contrato cancelado, uma vez que a requerida não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Alega, no mais, fazer jus à indenização a título de danos morais, eis que a prova testemunhal colhida nos autos, especialmente de ex-funcionários da demandada, confirma as condutas danosas perpetradas pela requerida, tais como a dobra do valor do frete das motocicletas vendidas pela autora, a não entrega e/ou atraso demasiado na entrega das motos, o que muitas vezes acarretou mal-estar e adversidades nas relações entre a demandante e seus clientes, muitas vezes com maus tratos, xingamentos, ofensas pessoais a seus funcionários e à empresa em si.

Com tais argumentos, pugna, ao fim, pela reforma parcial da sentença a fim de que de seja reconhecido o direto da autora (i) ao reconhecimento da natureza de representação e agência dos sucessivos contratos havidos entre as partes, (ii) à reparação dos lucros cessantes experimentado, correspondentes às comissões pelas vendas efetuadas nos meses de novembro e dezembro de 2015, e das comissões de entrega das motocicletas a serem entregues em função das cotas consorciais que vendeu e que não poderá perceber em função da abrupta ruptura da avença,

(iii) à complementação da multa pela rescisão imotivada do contrato, nos termos dos artigos 715 e 720, ambos do CC/2002, e (iv) à indenização a

título de danos morais.

Por sua vez, apela também a requerida em razões de ID. n. 110776274 arguindo o absoluto descabimento de qualquer condenação de sua parte ao pagamento de multa contratual visto que, como reconheceu a própria magistrada sentenciante, a demandada cumpriu com o encargo que lhe competia, qual seja, a notificação prévia da autora quanto ao pleito resolutório, nos termos do contrato.

Alega não haver justo motivo para aplicação da multa rescisória em seu desfavor se a rescisão se deu pelo fato de a autora ter infringido as Cláusulas II, IV e V, alíneas “c” e “f”, VI e X, tendo sido esse, inclusive, o motivo para a convocação da reunião citada na carta de rescisão.

Afirma que as comissões relativas às vendas efetivadas em
setembro de 2015
foram devidamente pagas logo após a emissão das respectivas notas fiscais pela autora na primeira dezena de
outubro de 2015
.

Defende que, por força do §2º do art.85 do CPC/15, tendo havido condenação líquida, os honorários deveriam ter sido arbitrados em percentual sobre o valor dessa condenação, e não sobre o valor da causa.

Sustenta, também, que sucumbiu em apenas 15% da pretensão aviada na causa, de modo que a verba de sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente à parcela de derrota de cada uma das partes.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de excluir qualquer condenação de sua parte quanto às comissões e multa contratual e, posteriormente, pela redistribuição da proporcional do ônus de sucumbência.

Contrarrazões da parte ré no ID. n. 110776272 e da autora no ID. n. 110776278.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial,
01.07.2006, as partes firmaram o denominado
Contrato de Parceria Comercial
(ID. n.
110776256 - Pág. 56/65, para que a autora
procedesse com exclusividade, nos municípios de Nova Xavantina - MT e Campinápolis – MT, a venda de motocicletas marca
HONDA
0 km, produtos de força e cotas de
Consócio Nacional Honda
, produtos esses fornecidos pelo fabricante Honda diretamente à requerida
MOTOGARÇAS
.

De acordo com a mesma narrativa autoral, que em 01.05.2010 foi entabulado um novo pacto de
Parceria Contratual
(ID. n.
110776256 - Pág. 67/76) semelhante ao primeiro, quando, então, foi inserida a cláusula de exclusividade, a evidenciar que a autora foi
a primeira e exclusiva representante da requerida nos dois municípios em referência, tendo aberto todo o mercado para a demandada, e tornado conhecida a marca
MOTOGARÇAS
, como também os produtos
HONDA
.

Registrou, ainda, que a despeito da boa relação havida entre as partes, houve rompimento unilateral do contrato por iniciativa da requerida, mediante a formalização e envio, em 01.10.2015, de uma carta de rescisão, na qual a requerida teria confessado a existência de créditos em seu favor.

Com base na assertiva de que possuía vários créditos pendentes junto à demandada, e que a abrupta resolução do pacto lhe teria causado danos de ordem material e moral, a autora ajuizou a presente demanda objetivando:

(i) o reconhecimento de que o ajuste havido entre as partes teria a natureza jurídica de contrato de
Agência e Distribuição, nos termos dos artigos 710 a 721 ambos do CC/2002;

(ii) a reparação de danos emergentes, no valor de R$19.589,66, referente à multa prevista na alínea “b” da
“CLÁUSULA XVIII”
do Contrato de Parceria de 01.05.2010, correspondente à comissão de um mês, segundo a média dos três meses que antecederam à resolução;

(iii) a reparação dos lucros cessantes no importe de R$155.682,96, correspondentes às comissões de que trata a
CLÁUSULA IX
, com a redação dada pelo
Aditivo contratual
de 27.08.2014, que receberia por ocasião entrega das motocicletas objeto da venda de centenas de cotas consorciais que efetivou na vigência do contrato;

(iv) a condenação da ré ao pagamento das comissões de venda, no importe de R$6.076,02, correspondente à comissão contraprestação devida pelas vendas de cotas consorciais, via financiamento CDC, serviços de entregas de motocicletas, e prestação de serviços em motocicletas ainda em período de garantia (revisões), todas efetivadas após a notificação da resolução contratual, mais precisamente em novembro e dezembro de 2015;

(v) a condenação da ré ao pagamento de multa, nos termos do art.720 do CC/2002, no valor de R$39.179,32, correspondente aos rendimentos de 60 (sessenta) dias de comissões, uma vez que, apesar de a lei civil prever que a notificação resolutória deve se dar com 90 (noventa) dias de antecedência, no caso essa se deu apenas trinta dias antes;

(vi) a condenação da ré ao pagamento de indenização, nos termos do art.720 do CC/2002, a ser arbitrada pelo juízo; e

(vii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em montante não inferior a R$100.000,00, diante da repentina rescisão do contrato, da imposição repentina de sobrepreço do frete e dos sucessivos atrasos na entrega das motocicletas, que teriam acarretado frequentes situações embaraçosas entre os representantes e colaboradores da empresa autora e seus clientes.

Citada, a ré ofertou contestação sustentando que jamais houve contrato de agência e distribuição, tampouco de representação comercial, mas sim de parceria comercial, haja visa que atuava no mesmo segmento.

Defendeu que as partes entabularam um novo contrato em 2013, cuja cópia a autora deixou de juntar aos autos, de modo que seria esse o contrato objeto da resolução ora analisada, e nesse novo pacto não foi convencionada qualquer multa por rescisão.

Asseverou, ainda, que o convite constante da
Carta de Rescisão
enviada à autora para acordo, tinha por finalidade a reunião das partes para uma composição dos débitos que a autora tinha para consigo, e não o inverso.

Por fim, arguiu não haver qualquer comissão pendente a ser paga à autora, razão pela qual pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé e pela improcedência dos pedidos.

Regularmente processado o feito, inclusive com audiência de instrução, e colheita de prova testemunhal, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da gratuidade da justiça.

De início, cumpre registrar que a empresa autora
pugnou lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que teve suas atividades empresariais regularmente encerradas, inclusive ajuste de distrato social pelos seus sócios e encerramento das respectivas contas bancárias, de modo que não aufere mais qualquer renda que lhe permita pagar as custas do preparo.

Vesse viés, é bem verdade que,
“ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.”
(STF – Rcl 1905 ED)

No caso, a autora comprovou através (i) da CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ (ID. n. 110776262 - Pág. 44), demonstrando a baixa de seu cadastro perante o Ministério da Fazenda em 14.04.2020; (ii) do requerimento de registro EXTINÇÃO/DISTRATO da sociedade empresarial perante a JUCEMAT (ID. n. 110776263 - Pág. 3); e (iii) dos comprovantes de encerramento das contas bancárias da mencionada empresa junto ao
Banco Bradesco S/A
(ID. n. 110776262 - Pág. 37/38) e à
SICREDI ARAXINGU
(ID. n. 110776262 - Pág. 39), vez que as suas atividades foram encerradas, não tendo de onde auferir renda para o custeio do preparo.

Diante disso,
defiro
em favor da autora os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando-a do recolhimento do preparo.

Da intempestividade do apelo da ré

Ainda prefacialmente, a autora sustenta a intempestividade do apelo da requerida, com a sua consequente inadmissão.

Sustentou, nesse particular, que ao peticionar nos autos em 24.08.2021 para
requerer o chamamento do feito à ordem, em razão da sentença ter sido publicada no DJe em nome dos seus ex-advogados, já destituídos, a requerida teria tomado ciência do teor da sentença naquela data, vindo, porém, interpor o seu apelo apenas em 01.10.2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Nesse particular, constata-se que tal arguição merece ser rejeitada.

Isto porque, o fato de a parte ter peticionado nos autos para comunicar que a sentença foi erroneamente publicada em nome dos seus ex-procuradores não significa, necessariamente, que a nova causídica que passou a representá-la tenha tomado ciência inequívoca de todo o teor da sentença.

Ademais, se a própria serventuária da justiça promove o conserto do cadastro, substituindo o causídico destituído pelo novo patrono, procedendo, em seguida, uma nova intimação da representada acerca da sentença, o Judiciário acaba por gerar na parte a justa expectativa e confiança de que o prazo para apelar lhe foi devolvido.

Assim, se a nova publicação da sentença foi disponibilizada em nome da procuradora correta, no DJe n. 11.058, de 08.09.2021 (quarta-feira), considerado publicado em 09.09.2021 (quinta-feira), certo é que a quinzena legal para o protocolo do apelo pela requerida se iniciou no dia 10.09.2021 (sexta-feira), findando-se justamente em 01.10.2021 (sexta-feira), tendo em vista que, por ser feriado local (aniversário de Barra do Garças), o dia 15 de setembro não foi contabilizado como dia útil.

Desta feita, rejeito a tese de intempestividade do apelo da requerida.

MÉRITO

Da compreensão do contrato havido entre as partes como representação comercial e/ou distribuição e agência.

A autora pugna, de início, pela necessidade de se compreender o negócio havido entre as partes como contrato de agência e distribuição e/ou como representação comercial.

E neste particular, analisando detidamente a prova dos autos, em especial os contratos e sucessivos aditivos firmados entre as partes, e as testemunha ouvidas nos autos, não há nenhuma dúvida de que, conquanto travestido de
parceria comercial
(contrato atípico e, portanto, com exigências legais mínimas a serem observadas em caso de resolução unilateral do vínculo sem maiores ônus), certo é que os serviços para os quais a autora foi contratada são peculiares de
um típico contrato de representação comercial
.

Isto porque, todos os requisitos do contrato de representação comercial elencados no art.27 da Lei n. 4.886/65 estão estampados no contrato escrito e respectivos aditivos havidos entre as partes, à exceção do disposto na alínea “j” do citado artigo – justamente a previsão de indenização pela rescisão unilateral da avença da qual a requerida buscou escudar-se quando alterou a nomenclatura do ajuste para

“parceria comercial”
.

Vejamos o teor do art. 27 da Lei n.4.886/65:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação;

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valôres respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes:

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Os demais requisitos estão todos evidentes.

Consoante demonstrado, foi convencionada a exclusividade quanto
à venda de produtos, motocicletas
Honda
0 km, produtos de forças e cotas do Consórcio Nacional Honda - CNH, produtos estes fornecidos pelo fabricante
Honda
diretamente à empresa contratante, salvo quanto à prestação de serviços de mecânica em motocicletas de outras marcas, contanto que, em relação aos consertos de motos da marca Honda, a autora (representante) desse prioridade à peças da fornecidas pela ré (representada), o que, por vias transversas, não deixa de ser uma exclusividade.

De igual modo, a prova testemunhal reforça a tese autoral de que havia uma relação de subordinação da empresa autora perante a requerida, a qual era compelida a usar sua logomarca nos uniformes do estabelecimento, mesmo que sob as expensas desta.

Por fim, havia a pactuação de comissões, cujos percentuais foram assim ajustados no último aditivo de 27.08.2014 (ID. n. 110776256 - Pág. 79/81):

Assim, de se reconhecer que por detrás da roupagem de um contrato de
parceria comercial
existia, na verdade, um verdadeiro contrato de representação comercial.

Não por outra razão, tem decidido a jurisprudência pátria que
“Se os contratos celebrados pelas partes tinham por objeto a captação de clientes e a intermediação de negócios, exercida a referida atividade com autonomia administrativa e mediante o recebimento de uma comissão, certo é que a relação jurídica existente entre as partes era de representação comercial, sendo irrelevante o nome conferido ao instrumento da avença por elas pactuada”
, de maneira que
“a indenização pela rescisão imotivada do contrato de representação comercial pela representada deve observar o valor mínimo previsto na Lei 4.866/65.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.15.011050-6/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 27/01/2020).

Da verba indenizatória.

Como visto, a lei especial que trata representação comercial autônoma, qual seja, a já propalada Lei n. 4.886/65, traz expressamente na alínea “j” de seu art.27 e no seu art.34, duas verbas reparatórias para o caso de resolução unilateral, sem a devida justa causa (art.35). Vejamos o que dispõem os referidos dispositivos legais:

“
Art. 27. (...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.”

“
Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.”

Em relação a este último dispositivo, certo é que sua redação deixa clara que a obrigação de pagar uma verba correspondente
“
a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores”
, para o caso de resolução unilateral desmotivada somente tem lugar quando inexiste
“pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias”
por parte do postulante.

Assim, considerando que a Carta (notificação resolutória) de ID. n. 110776256 - Pág. 82 garante à representante autora esse prazo mínimo de trinta dias, não tem lugar, na hipótese dos autos, a condenação da representada requerida quanto ao pagamento da verba de que trata o art.34 da Lei n.4.668/65.

No entanto, em relação à verba indenizatória de que trata a alínea “j” do art.27 da citada lei, se a tivesse requerido, a representante autora teria direito de recebê-la, uma vez que o mencionado dispositivo não impõe qualquer condicionante, senão a demonstração de um motivo justo para a resolução – o que a representada requerida não logrou comprovar.

Considerando, entretanto, que a verba indenizatória pleiteada

pela autora – ainda que erroneamente fundada em dispositivo legal inaplicável à espécie – deveria corresponder ao equivalente a 90 (noventa) dias, ou seja, três meses de comissão, segundo a média do último trimestre de contrato, a indenização deve se liminar nesse montante, a fim de evitar julgamento
ultra petita
.

Sendo assim, a sentença – que arbitrou o valor indenizatório por resolução unilateral no equivalente a 30 (trinta) dias de comissão, pela média da remuneração dos últimos três meses de contrato, mediante a aplicação da verba prevista na
alínea “b”
da
CLÁUSULA XVIII
, do contrato havido entre as partes, deve ser reformada para que a indenização em questão seja majorada para o equivalente a uma verba correspondente a 3 (três) meses de comissão, segundo a média da remuneração do último trimestre de contrato.

Por derradeiro, impende consignar que, como amplamente disposto, se o negócio havido entre as partes configura
representação comercial
,

não pode ser reconhecida a ocorrência de contrato de
agência e distribuição
, de modo que não há se falar em garantir à representante autora as reparações/verbas de que tratam os artigos 715 e 720, ambas do CC/2002.

Dos lucros cessantes

Conforme relatado, a autora requereu ainda a reparação dos supostos lucros cessantes no importe de R$155.682,96, correspondentes às
comissões de venda
de que trata a
CLÁUSULA IX
, com a redação dada pelo
Aditivo contratual
de 27.08.2014 (ID. n.110776256 - Pág. 80), as quais deveriam ser pagas em percentual variante entre 20% e 30% da lucratividade, por ocasião da entrega das motocicletas relativas às centenas de cotas consorciais que vendeu na vigência da parceria.

Pois bem.

Com efeito, conforme ressai do contrato entabulado em 2010, 110776256 - Pág. 70, foram convencionadas
quatro espécies
de comissão em função do contrato: (a) comissão de vendas à vista e financiadas,
(b) de entrega das motocicletas do Consócio Nacional Honda (CNH), (c) de vendas de cotas desse consórcio
e (d) cupons de revisão. Vejamos:

Porém, em 27.08.2014, as partes entabularam o aditivo contratual de ID. n. 110776256 - Pág. 79/81 alterando as formas de pagamento e aos respectivos percentuais das comissões devidas pela empresa ré à empresa autora. No entanto, manteve-se uma comissão para a venda de cotas de Consórcio Nacional Honda - CNH e outra para a entrega das respectivas motocicletas. Vejamos:

Note-se, portanto, que em relação aos consórcios – e isso acabou sendo confirmado pela prova testemunhal colhida nos autos – haviam duas comissões previstas. Uma relativa à venda das cotas em si e outra, quando da entrega das motocicletas aos cotistas contemplados.

E esses R$155.682,96 que a autora pretende receber a título de lucros cessantes, referem-se a esta
segunda comissão, a ser paga por ocasião da entrega das motos
, e que a demandante deixará de perceber na medida em que a resolução do ajuste o impedirá de efetivar essas entregas.

Nesse viés, o pedido de lucros cessantes deve ser acolhido em parte.

Isto porque, deve ser considerado o fato de que há realmente casos em que o cotista desistiu do plano, ou optou por não retirar a motocicleta, preferindo a correspondente carta de crédito.

Afora esses casos, uma vez entregue a motocicleta, não há como negar que
a ruptura unilateral do contrato de representação por parte da requerida impediu a representante de auferir a respectiva comissão (de entrega). Ou seja, há nesse caso, um direito a uma remuneração legitimamente esperada e que não pode deixar de ser tutelada através do reconhecimento do direito da representante aos lucros cessantes.

Neste particular, ainda que não haja, de início, um valor líquido e certo que autora tenha deixado de lucrar, certo é que o valor da respectiva comissão, indevidamente frustrada, é plenamente liquidável na forma do art.510 do CPC/15 e, assim, facilmente reparável a título de lucros cessantes.

O que deve ficar claro aqui é que a empresa autora trouxe no IDs. ns. 110776256 - Pág. 84 a 110776257 - Pág. 46

cotas de consórcio cujas vendas teriam sido por si intermediadas, todas em estágio já avançado de amortização, o que não foi negado pela requerida.

Conforme relatado, o que defende a empresa representada é que não há se falar no pagamento de tais comissões sob o fundamento de que a maior parte dessas cotas não culminou com a entrega da respectiva moto.

No entanto, por constituir tal argumento um fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do direito da autora, a sua prova incumbe à ré, nos termos do inciso II do art.373 do CPC/15.

Significa isso dizer que, não tendo a representada negado a venda de tais cotas, somente poderá se esquivar do pagamento das respectivas
comissões de entrega
relativas àquelas cotas cujas motocicletas não foram efetivamente entregues, seja pela desistência do cotista, seja pela por uma opção deste – desde que comprovado pela ré.

Desta forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto a fim de se reconhecer o direito da empresa autora ao recebimento da
comissão de entrega
relativa a todas as cotas relacionadas nos IDs. ns. 110776256 - Pág. 84 a 110776257 - Pág. 46, à exceção daquelas em que a ré comprovar que a respectiva motocicleta não foi entregue por desistência do cotista ou pela opção deste pela carta de crédito, cujos valores haverão de ser apurados em liquidação de sentença.

Da inaplicabilidade da multa contratual em função da resolução unilateral.

Por sua vez, a demandada se insurge contra a sentença sustentando que, no caso, seria descabida a multa equivalente a um mês de comissão, apurada segundo a média dos três meses que antecederam a resolução unilateral.

O reconhecimento sentencial do direito da autora à percepção de tal encargo contratual decorre da alínea “b” da Cláusula XVII do contrato havido entre as partes. Vejamos:

“ CLÁUSULA XVII – DA RESCISÃO

a-)As partes poderão dar por rescindido o presente contrato, a qualquer tempo, com a devida notificação prévia e distrato, respeitada a continuidade da comercialização dos bens.

b-)Qualquer das partes poderá ainda rescindir este contrato, mediante prévio aviso com, no mínimo 30 (trinta) dias, cabendo a parte que provocar a rescisão deste contrato o pagamento de uma multa indenizatória, no valor equivalente a um mês de comissão, tomando como base a média dos últimos 03 (três) meses. Desde que não ocorra qualquer situação diversa das cláusulas II, IV, V item c e f, VI, VII, X, XIII, XVIII, onde não ocorrerá o pagamento da multa indenizatória.

[...]

e-)As partes concordam expressamente que a qualquer tempo, sem qualquer ônus poderá o presente contrato ser rescindido mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que obedecendo o item ‘b’ desta cláusula.”

A interpretação sistêmica de tais dispositivos contratuais evidencia que, para se livrar do dever de pagar a multa contratual em questão, aquele contraente que postula unilateralmente a rescisão deve comprovar a culpa da parte adversa pela resolução.

Ocorre que, ao apelar, a requerida não chegou sequer a indicar qual seria a culpa da parte autora que a eximiria do pagamento da mencionada multa contratual.

Sendo assim, prevalece a regra geral da obrigação de pagamento da multa pelo contratante que requer a resolução do contrato, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Das comissões devidas em função das vendas efetivadas pela autora em novembro e dezembro de 2015.

A autora busca, ainda, que a requerida seja condenada ao pagamento de outros
R$6.076,02, correspondentes às comissões devidas pelas vendas de cotas consorciais, vendas vias financiamento CDC, serviços de entregas de motocicletas, e prestação de serviços em motocicletas ainda em período de garantia (revisões), todas efetivadas após a notificação da resolução contratual, mais precisamente em
novembro
e
dezembro

de 2015

Segundo alega, a despeito de tais vendas terem se dado após a notificação resolutória, as comissões em questão lhes seriam devidas sob pena de a requerida enriquecer-se ilicitamente.

Todavia, sem razão a autora.

Isto porque, conquanto evidente o direito, ao menos em tese, à reparação/remuneração do serviço prestado, certo é que, no caso versando, a autora não trouxe a prova concreta da efetiva prestação dos serviços reclamados, quais sejam, as vendas de cotas consorciais, financiamento CDC, entregas de motocicletas, e prestação de serviços de revisão de motocicletas em período de garantia.

O que a autora trouxe nos autos foi uma simples relação unilateralmente confeccionada, sem a prova da efetiva prestação de tais serviços, como, por exemplo, com comprovantes de faturamento, e emissão de notas fiscais.

Assim, não há como albergar o pedido da autora quanto a este item.

Do dano moral indenizável

Por fim, no que tange ao dano moral reclamado pela autora, verifica-se que este deve ser acolhido.

Sobre o tema, do ponto de vista jurídico, a honra, como bem jurídico tutelável, comporta duas hipóteses.

Uma
objetiva
, a qual se assenta na boa imagem pública determinada pessoa ou na integridade de sua visibilidade e que, por isso mesmo, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser titulares. Outra diversa é a
subjetiva
, cuja violação somente pode ser experimentada por seres animados, não podendo ser titulares as criaturas e coisas desprovidas de sentimentos humanos de dor, angústia, vergonha, tristeza etc.

Assim, embora a Súmula n. 227 do STJ estabeleça que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações as quais a pessoa jurídica tenha a sua imagem, ou seja, o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se, assim, como honra objetiva os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, por integrarem o seu patrimônio imaterial.

Nesta linha de raciocínio, explica a jurisprudência do STJ que
"toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica."
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015)

Nesse passo, diversamente do que concluiu a sentença, as condutas inapropriadas da requerida não se limitaram a um mero descumprimento parcial do contrato, tendo havido desdobramentos, fazendo com que a honra objetiva da autora fosse sim tangenciada pela demandada.

Isso porque, a prova oral produzida nos autos, especialmente através do testemunho de ex-colaboradores da requerida, demonstram que esta passou a atrasar a entrega de motocicletas vendidas pela autora – seja as de venda direta, seja as de contemplações de cotas por esta vendida – o que colocou a requerente em situações embaraçosas perante seus clientes, muitas vezes com discussões em balcões, ofensas direcionadas a seus sócios e funcionários.

Esses fatos ficaram evidenciados no próprio resumo feito pela sentença acerca das declarações de cada uma das testemunhas
JADERGESQUE ALEXANDRE VIANA
(testemunha não compromissada em razão de ser autor de uma reclamação trabalhista contra a requerida),
AYR PEREIRA BARROS
e
ROSIMEIRE CANDIDA DOS SANTOS,
conforme fragmento da sentença
:

“[...]

Em audiência de instrução, o informante JADERGESQUE aduziu que era supervisor de vendas regional na empresa requerida; que existia contrato de representação entre as duas empresas; que o objeto era vendas de cotas de consórcio, vendas de peças, de motocicletas, serviços e reposição; que a requerente é sediada em Nova Xavantina; que era representação exclusiva; que a requerente abrangia Nova Xavantina e Campinápolis; que quando saiu da MOTOGARÇAS em agosto de 2015 continuou o contrato; que ficou sabendo que houve a rescisão em dezembro de 2015; que a entrega das motocicletas contempladas em consórcio eram entregues pela VALMIR MOTOS; que ele preenchia os cadastros, encaminhava para a matriz Barra do Garças que faturava e mandava para o Valmir; que várias vezes a moto ficava bloqueada na Honda e gerava isso, não só no Valmir, mas nas outras cidades também; que atrasava muito a entrega das motocicletas; que por falta de
pagamento a fábrica bloqueia o envio das motocicletas; que a indústria fica em São Paulo; que a MOTOGARÇAS começou a adquirir produtos de outras concessionárias, pegava de Primavera de Leste, pegava de Cuiabá para fornecer para os clientes que já estava em atraso; que no consórcio eles aumentavam o frete para compensar; que o preço das motocicletas quando era à vista aumentava também, fazia uma tabela e repassava; que gerou problemas, mas não foi só lá não; que houve ofensa não só à ele,s pra os funcionários também; que ofendia muito, que era ladrão, que estava roubando
; que o pagamento de comissão era relativo, dependia do número de vendas; que era pago na assinatura do contrato e na entrega da motocicleta também recebia; que quando saiu já tinha um atrito, o VALMIR já não estava recebendo as comissões; que ele pedia pra intervir na diretoria; que acredita que era possível manter o contrato até terminar de entregar as motos de consórcios já contemplados; que a VALMIR MOTOS era bem vista em Nova Xavantina; que fazia conferência das motocicletas, de contratos, se estava usando uniforme padrão; que o VALMIR que mandava fazer os uniformes, mas a MOTOGARÇAS exigia que colocasse a logomarca; que se entregou motocicleta, recebeu comissão; que teve acesso ao contrato, que VALMIR lhe mostrava; que a empresa existia que todos usassem uniformes, desde o mecânico até a equipe de vendas; que a exigência era feita verbalmente; que era exigido que a requerente vendesse cotas de consórcio, motos e peças apenas fornecidos pela requerida; que conheceu a VALMIR MOTOS em 2006, quando começou a trabalhar na MOTOGARÇAS; que elas já eram parceiras; que o VALMIR era funcionário da MOTOGARÇAS anteriormente; que não era responsável pelos pagamentos, nem dos pedidos de motocicletas para a Honda; que sempre trabalhavam em conjunto com a diretoria e eles comunicavam que não tinha motocicleta, que estavam bloqueados na Honda; que ficava vários dias sem motocicleta e quando os clientes reclamava, aí buscava em outras concessionárias; que exista uma tabela base de preços e a MOTOGARÇAS fazia preço acima; que cada concessionária pode fazer seu preço fora da tabela; que o cliente que compra a cota pode retirar a motocicleta em outra concessionária, mas a MOTOGARÇAS pode bloquear o cliente para não retirar; que o cliente pode usar a nota de crédito para adquirir outro bem desde que esteja no padrão da Honda.

A testemunha AYR afirmou que trabalhou na empresa requerida; que entrou em 1997; que era encarregado administrativo de consórcio; que sabe que as empresas tem contrato desde 2006, sendo remodelado de acordo com o mercado do momento; que atendia Nova Xavantina e Campinápolis; que o contrato era venda de produtos Honda, consórcios, financiamento, entrega de motocicletas, revisões;
que os funcionários usavam uniforme que também tinha logomarca da MOTOGARÇAS; que sempre existiu a figura do supervisor comercial e administrativa; que do lado de foram também tinha logomarca da requerida
; que sabe que começou uma discussão no início de 2015, e parece que no final do ano a requerida finalizou o contrato; que houve descumprimento não só com o requerente, com outros também; que
começou a faltar motocicleta; que ocorreu de atrasar a entrega de motocicleta contempladas; que teve vários casos de ofensa de clientes; que a requerida teve dificuldade de receber produtos da fábrica por falta de pagamento
;
que a MOTOGARÇAS começou a adquirir produtos de outras concessionárias, pegava de Primavera de Leste, pegava de Cuiabá, de toda a região; que houve aumento no preço e no frete; que a orientação, após a rescisão contratual, era de que os clientes viessem até a MOTOGARÇAS negociar
; que o requerente lhe contou que tinha dinheiro a receber e que não teve acerto; que a requerida não mandou motos ao requerente; que não teve acesso ao contrato entre as partes; que o requerente era o parceiro mais antigo; que haviam parceiros também em Canarana, Querência; que foi rescindido com todos porque deixou de cumprir; que os parceiros foram desligando; que do VALMIR houve uma tentativa de continuar; que a inadimplência depende da média em que era buscada;
que o cliente poderia retirar a moto em outra loja, mas a empresa dificultava
; que com a carta de crédito pode ser adquirido outro bem; que o requerente como funcionário era gerente da loja; que a MOTOGARÇAS tinha a loja lá em Nova Xavantina; que em 2005 o atual gestor assumiu a empresa requerida e terceirizou algumas lojas, dentre elas a de Nova Xavantina.

A testemunha ROSIMEIRE relatou que trabalhou na empresa requerente e saiu há 2 anos; que era vendedora de consórcios, financiamentos e motocicletas à vista; que havia o contrato de representação comercial com a requerida; que era feita a venda de consórcio, motocicletas, peças e prestação de serviços; que as motocicletas eram entregues na VALMIR MOTOS; que a requerente era representante exclusiva; que a requerente atuava no município de Nova Xavantina, fazendas, município de Campinápolis; que o contrato de representação foi rescindido em 2015;
que a MOTOGARÇAS não tinha as motocicletas para entregar; que isso gerava atraso na entrega do bem; que causou muitos problemas principalmente para os vendedores, que forma insultados; que a informação era de que a MOTOGARÇAS teve problemas com a fábrica para fazer o repasse para a requerente; que a requerida começou a comprar motocicletas de terceiros para atender; que houve o aumento de frete e repasse para o cliente; que houve um cliente que foi na Defensoria reclamar de si porque não tinha comunicado que pagaria frete abusivo; que chegaram a ter 111 vendedores na loja
; que chegavam a vender 100 motocicletas por mês; que a requerente deixou de receber comissões; que os vendedores ganhavam a comissão quando vendia e a empresa quando havia a entrega do bem; que lembra que a requerida notificou a requerente para rescisão do contrato; que na época a requerente tinha valor a receber de cotas de consórcio ativas e serviços; que não houve o pagamento; que a requerente foi bloqueada pela requerida no sistema, após a rescisão, para entrega de motocicletas; que dos contratos de consórcio vendidos, ainda tem contratos ativos e os clientes lhe procuram para resolver certas situações; que não tinha acesso ao financeiro; que sabe que não recebeu porque nas cotas de consórcio as comissão são mediante a entrega do bem; que só vendia peças de motocicletas HONDA; que foi repassada a informação de compra de motocicletas em outras concessionárias para explicar aos clientes sobre o frete; que os preços não são tabelados no país, cada região tem seu preço; que o cliente pode adquirir outro bem com a cota de consórcio que não seja motocicleta; que não sabe precisar desde quando existe a loja, mas sabe que é bastante tempo; que o requerente após a rescisão, continuou vendendo motos; que ele passou a comprar de terceiros.” (ID. n. 110776262 - Pág. 6/7)

Note-se que não foram apenas os atrasos constantes nas entregas das motocicletas que geraram um descontentamento nos clientes da autora, manchando a sua imagem no comércio local.

Segundo as testemunhas ouvidas, em razão de problemas enfrentados pela demandada junto à fabricante, esta passou a adquirir motocicletas de outras agências para conseguir atender a demanda da clientela da autora, elevando os custos do produto. Assim, para compensar a diminuição de seus lucros, a requerida quase dobrou o valor do frete da entrega, provocando muitas vezes a ira dos clientes, com claros reflexos na credibilidade da autora perante seus consumidores e o público local.

Com isso, não há dúvida de a conduta da requerida causaram abalo à imagem pública e à credibilidade mercadológica da autora, devendo ser responsável pela reparação do dano moral pretendido.

Reconhecida, portanto, a ocorrência do dano moral indenizável, resta encontrar o
quantum
indenizatório devido.

Nesse viés,
“por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, a quantificação do dano moral deve vir pautada numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado. Além disso, há que se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas das partes.”
(N.U 0085606-38.2008.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/03/2009, Publicado no DJE 31/03/2009)

Seguindo essa linha de raciocínio, de se concluir que o valor de R$20.000,00 é suficiente para compensar, razoável, proporcional e equitativamente o dano causado à imagem da autora, sem supervaloriza-lo ou aviltá-lo, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desse julgamento, segundo a interpretação mais adequada da súmula 632 do STJ.

Decorrendo o dano, por outro lado, de um ilícito contratual, os juros legais (1% ao mês) devem ser computados desde a citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e do art.405 do CC/2002.

Da redistribuição do ônus da sucumbência.

Nas suas razões de ocorrer, a parte requerida se insurge em dois pontos quando à verba de sucumbência.

Na primeira delas, sustenta que a verba de sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional. E segundo a sua interpretação, a derrota da parte autora equivaleria a 85%.

No entanto, com o acolhimento de vários itens do recurso da parte autora, a derrota da ré apelante se deu em maior proporção, ficando com a sucumbência mínima.

A segunda insurgência se assenta na arguição de que tendo havido condenação, segundo a regra geral do §2º do art.85 do CPC/15, a verba honorária deve ser calculada prioritariamente sobre o valor dessa condenação

Nesse ponto, a pretensão da requerida está a merecer parte da guarida almejada.

Em relação à base de cálculo sobre a qual serão calculados os honorários de sucumbência, a Segunda Seção do STJ, formadas pelas turmas encarregadas de pacificar a jurisprudência pretoriana em matérias de direito privado assentou as seguintes regras:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Sendo assim, os honorários advocatícios, em primeiro lugar, devem ser arbitrados entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstas no §2º do art.85 do CPC/15, sobre o valor da condenação. Somente na hipótese de não ter havido a condenação é que se deve dar o passo adiante, tomando-se por base de cálculo o valor da causa.

Logo, tendo, no caso, havido a condenação, a verba honorária fica arbitrada em 15% do valor atualizado da condenação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento aos apelos de ambas as partes
para reformar em parte a sentença a fim de acrescentar:

(i) reconhecer o contrato de
parceria comercial
havido entre as partes como contrato de
representação comercial
;

(ii) manter a condenação da multa contratual fixada na sentença;

(iii) majorar o valor da verba indenizatória prevista na alínea “b” da Cláusula XVIII do último contrato havido entre os litigantes (ID. n. 110776256 - Pág. 74) para o equivalente a
3 (três) meses de comissão, segundo a média da remuneração do último trimestre de contrato.

(iv) condenar a requerida a pagar, a título de lucros cessantes, as
comissões de entrega
relativas a todas as cotas relacionadas nos IDs. ns. 110776256 - Pág. 84 a 110776257 - Pág. 46, à exceção das que ré provar que a respectiva motocicleta não foi entregue, seja por desistência do cotista, seja pela opção deste pela carta de crédito correspondente, cujos valores haverão de ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art.510 do CPC/15.

(v)
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais (à imagem), em R$20.000,00, os quais deverão ser atualizados pelo INPC desde a data deste julgamento, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida;

(vi) readequar os ônus de sucumbência, para condenar a parte ré à totalidade das despesas processuais e honorários advocatícios à parte autora, diante de sua sucumbência mínima, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.

Mantida, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022